Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, na modalidade tentada, pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, §4°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência de provas, notadamente quanto à autoria, para a condenação; (ii) o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que sem a realização de exame pericial; (iii) a proporcionalidade do critério de exasperação da pena-base; (iv) o recrudescimento da pena em razão da compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e atenuante da confissão espontânea; e (v) a fração de redução aplicada pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra dos policiais atuantes no flagrante, sobre aquilo que presenciaram no exercício de suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não havendo indício de intuito de falsamente prejudicar o acusado.
4. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso (réu flagrado no interior de veículo com vidro quebrado).
5. Considerando a discricionariedade juridicamente vinculada concedida ao magistrado para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, é adequado o critério segundo o qual a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
6. Quanto à multirreincidência, embora a lei não fixe frações específicas, a jurisprudência considera razoável o recrudescimento da pena em 1/4, sendo que, subtraída dessa fração a compensação relativa à confissão espontânea (1/6), resulta acréscimo de 1/12 na segunda fase da dosimetria – enfatizando-se que a múltipla reincidência denota maior reprovabilidade e deve prevalecer sobre o efeito mitigador da confissão. Fração ajustada de ofício no caso concreto.
7. A redução da pena pela tentativa deve ser graduada conforme o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor será a diminuição, respeitados os limites previstos na lei. 7.1. Mantém-se a redução mínima (1/3), considerando que a ação não foi interrompida em fase inicial, tendo o réu quebrado o vidro do veículo, ingressado em seu interior, remexido e separado os bens em sacola para subtração quando surpreendido em flagrante.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, art. 155, 4o, I e IV; CPP, art. 158, art. 167, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.019.912/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/08/2025, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/09/2024, AgRg no HC no 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1916878, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024, Acórdão no 1852430, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024, Acórdão no 1081787, Rel. Des. Maria Ivatônia, Revisor Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/03/2018.